Tribunal: TJPA
Processo: 0811859-94.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811859-94.2021.8.14.0028

APELANTE: RAI DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADEQUADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que se pretende a reforma da dosimetria penal levada a efeito na sentença que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/8 deve ser aplicada obrigatoriamente para exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se a confissão espontânea prestada na fase inquisitorial deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador possui discricionariedade para fixar a pena-base, podendo adotar frações diversas (1/6, 1/8 ou outra), desde que fundamentadas, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de critério específico.

4. No caso concreto, a basilar foi fixada em 16 anos, com acréscimo de 1/6 para cada vetorial negativada (culpabilidade e circunstâncias do crime), em conformidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual não se modifica a pena-base.

5. A jurisprudência do STJ assegura o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

6. É admitida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, medida que se impõe na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a reprimenda definitiva aplicada ao recorrente para 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento:
“1. É legítima a adoção da fração de 1/6 para valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. 2. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial e posteriormente retratada, deve ser reconhecida como atenuante, sendo admitida sua compensação com a agravante da reincidência”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV, e §4º, parte final.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 897.442/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 738.717/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.014.352/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025..

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rai de Souza Melo apela de sentença do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Marabá/PA que o condenou à pena 24 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, e §4º, parte final, do Código Penal (ID 15259027).

O apelante postula pela reforma do cálculo dosimétrico, sustentando a necessidade de redução da pena-base com a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a consequente compensação com a agravante da reincidência na fase intermediária da dosimetria (ID 15259045).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 15259047), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17528641).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena reclusiva de 24 anos, 10 meses e 20 dias, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, e objetiva a reforma da sentença para reforma do cálculo dosimétrico, sustentando que deve ser aplicada a fração de 1/8 por cada vetorial negativada na primeira fase da dosimetria, bem como salientando a necessidade de reconhecimento da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência.

A esse respeito, veja-se a fundamentação desenvolvida pelo juízo sentenciante para dosar a pena do recorrente:

“[...] O Júri, pois, aceitou a imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV c/c § 4º, parte final, do Código Penal contra a vítima Ulisses Felizardo da Cunha.

Diante do que fora decidido pelo Conselho de Sentença, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA E DECLARO A CONDENAÇÃO DE RAI DE SOUZA MELO pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, § 4º, parte final, do Código Penal.

Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Compete, pois, ao Juiz, na conformidade do artigo 68 do Código Penal Brasileiro, fixar a exata pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo:

a) culpabilidade: a conduta revela extremo dolo, tratando-se de crime executado mediante diversos golpes de machado na região da cabeça da vítima, cabendo registrar que o acusado se aproveitou da localidade afastada, tratando-se de uma chácara na zona rural, para efetivar o delito.

b) antecedentes: deve ser considerado favorável, pois o acusado não possui condenação por fato anterior com trânsito em jugado.

c) conduta social: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor.

d) personalidade: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor.

e) motivos do crime: não restou comprovado nos autos por qual razão o denunciado ceifou a vida da vítima, daí porque a circunstância não pode ser valorada para recrudescer a reprimenda.

f) circunstâncias: avaliada de modo desfavorável, pois o acusado valeu-se da relação de proximidade com a vítima para atingi-la, uma vez que trabalhava para o ofendido e estava, inclusive, hospedado na casa dele;

g) consequências: são gravíssimas, alcançando o grau máximo que a violação da lei penal pode atingir, porém já é implícita ao tipo penal;

h) comportamento da vítima: não influencia a pena base, notadamente porque se encontra na esfera do ofendido.

Desta forma, considerando duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, pois o acusado ostenta uma condenação por fato anterior com trânsito em julgado (processo n. 0004513-52.2013.8.14.0048) e não há extinção da punibilidade na execução há mais de 05 (cinco) anos, razão pela qual agravo a pena em 1/6 sobre o patamar anterior, o que resulta na pena provisória de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, conforme decisão proferida pelo Conselho de Sentença, incide a causa de aumento do § 4º, parte final, do artigo 121 do Código Penal, razão pela qual aplico a fração de 1/3, de maneira que o acusado fica condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão” (ID 15259027).

Nesse particular, clarifico que “a jurisprudência reconhece a discricionariedade do julgador na escolha do critério de exasperação da pena-base, admitindo a utilização da fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima” (STJ,
AgRg no HC n. 897.442/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025), de modo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (STJ,
AgRg no HC n. 738.717/AL
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023).

Na espécie, infere-se que o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a basilar em 16 anos, o que representa um acréscimo de 1/6 em cada vetorial negativada, em consonância, portanto, aos parâmetros firmados pela jurisprudência da Corte Especial, sendo impositiva a manutenção da pena-base fixada na sentença.

Por outro lado, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a sentença deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo o recorrente, em sede inquisitorial, admitido que ceifou a vida vítima Ulisses Felizardo da Cunha, mediante golpe com barra de metal na cabeça, ainda que tal versão tenha sido retratada em juízo (ID 9734244, pág. 14-15).

Além disso, a confissão extrajudicial do apelante consta na denúncia (ID 9734275 - Pág. 3), sendo a peça lida em Plenário (ID 15259027 - Pág. 2), de modo que mostra-se viável o reconhecimento da atenuante visto que “para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea nos crimes de competência do Tribunal do Júri, basta que o tema tenha sido debatido em plenário, tenha sido suscitado pela defesa técnica ou pelo réu em seu interrogatório” (TJMG,
ApCrim n. 0015583-81.2017.8.13.0522
, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 5.9.2024)

Com efeito, a omissão judicial contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (
AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024).

Outrossim, convém ressaltar que a Terceira Seção do “Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.014.352/MG
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.06.2023).

Diante disso, reconheço a atenuante da confissão espontânea e a compenso integralmente com a agravante da reincidência já reconhecida na sentença objurgada (ID 15259027), permanecendo inalterada na segunda fase da dosimetria a pena de 16 anos estabelecida como basilar.

Destarte, considerando o reconhecimento, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento de pena prevista no § 4º, parte final, do art. 121 do Código Penal, com aplicação da fração de 1/3, fixo a reprimenda definitiva do requerente em 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025